Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741894-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DANIELE DA SILVA PAULINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A agravante interpôs recurso com pedido de concessão de gratuidade judiciária, o qual veio desacompanhado da comprovação de sua suposta situação de vulnerabilidade econômica. Intimada a se manifestar acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 42172138), a agravante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, intime-se a agravante para o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do, §4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator